Tribunal: TJES
Processo: 0000399-79.2015.8.08.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000399-79.2015.8.08.0042
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO ALMEIDA WETLER
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RESE nº 0000399-79.2015.8.08.0042

Recorrente: LEANDRO ALMEIDA WETLER

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Des. Eder Pontes da Silva

VOTO

Aprofundei-me no voto proferido pelo Exmo. Relator justamente por se tratar de situação em que o Tribunal, em sede de recurso, suplanta a vontade a ser exarada, ordinariamente, pelo Conselho de Sentença.

Trata-se, como relatoriado pelo Des. Eder Pontes da Silva, de recurso em sentido estrito interposto em razão da decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal que apura a prática do crime de um homicídio tentado.

O Ministério Público denunciou o Recorrente que, supostamente, teria atentado contra a vida da vítima Carlos Eduardo Lemos de Aguiar.

O voto apresentado, porém, dá conta de rechaçar qualquer dúvida que se tenha quanto à absolvição proposta.

Em primeiro lugar, os laudos realizados na arma apreendida e apontada como objeto utilizado para realização dos disparos contra a vítima apresentaram como conclusão o fato de que “
não apresentava vestígios produzidos por disparos recentes
e que não há meios técnicos seguros para determinação de vestígios de disparo recente nas armas periciadas”.

Não fosse isso o bastante, ainda temos nos autos a declaração prestada pela vítima segundo a qual “em sede judicial, a vítima Carlos Eduardo Lemos, afirmou que os fatos narrados em sede policial foram prestados sob coação dos Policiais. Que os agentes da lei o levaram até a delegacia sob o argumento de que havia notícia de que Leandro teria tentado contra a sua vida, mas que o acusado não teria tentado contra a vida da vítima. Acrescentou, além disso, que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com Leandro (...)”.

Em igual (e fragilizante) sentido, a outra vítima (que teria sido ameaçada pelo Recorrente) disse “que não confirma a afirmação de que viu o acusado atirando na vítima,
bem como não confirma que foi ameaçado
;
que também não confirma a existência de conflitos entre o acusado e a vítima
, motivados pela comercialização de drogas; que conhece o acusado e a vítima, pois todos moram na mesma rua”.

Para finalizar, como apresentado pelo Relator, os “depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência não traduzem o que, de fato, aconteceu. Enquanto o CB/PM Marcos Rangel Oppenheimer afirmou que “ao chegar na residência de uma das vítimas, os policias foram informados que ‘Leandro Ataque’ havia desferido disparo de arma de fogo contra uma das vítimas”, o SGT/PM Nilton César Laurindo dos Santos, teria dito “que no dia dos fatos, o pai do acusado informou a Polícia que o mesmo havia efetuado disparos de arma de fogo próximo a sua residência”.

Portanto, diante desse cenário probatório, não há como divergir da conclusão apresentada, razão pela qual ACOMPANHO o voto de relatoria para DAR PROVIMENTO ao recurso e absolver o Recorrente das imputações a ele dirigidas, com base no disposto no inciso II, do artigo 415, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
LEANDRO ALMEIDA WETLER
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de fls. 138/141, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia ofertada em face do ora recorrente, narrou, em resumo, que no dia 27 de janeiro de 2015, na Rua Felipe Marcon, s/n, Café Sereia, município de Rio Novo do Sul, o denunciado, com a intenção de matar, por motivo fútil, desferiu disparo de arma de fogo na direção de Carlos Eduardo Lemos de Aguiar, vulgo ‘Edu Cocó’ ou ‘Edu Pintinho’, sendo que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima empreendeu fuga.

Consta dos autos que no momento dos fatos, o ora recorrente e Carlos Eduardo discutiam acerca de dívidas (motivo fútil), sendo que Leandro deixou o local dizendo que iria até sua casa pegar uma arma para matar Carlos Eduardo. Minutos depois, o denunciado retornou ao local e, buscando informações sobre o paradeiro da vítima, encostou um revólver na cabeça de Thiago Silva Dias, ameaçando-o de causar mal injusto e grave, qual seja, sua morte. Ato contínuo, seguiu em busca de Carlos Eduardo e, ao avistá-lo, desferiu disparo de arma de fogo em sua direção.

Diante da prática delituosa acima descrita, o acusado restou pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, e artigo 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Nesse contexto, o recorrente, ao pugnar pela sua absolvição, com base no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, afirmou que “não há nos autos, nenhuma prova técnica, que comprove a materialidade do crime, que deveria ter deixado vestígios, caso tivesse ocorrido.”

Acerca desse ponto específico, sustentou que “tanto o Auto Provisório de Eficiência de Arma de Fogo de fls.18, quanto o Laudo Pericial de fls. 34/37, são uníssonos ao afirmarem, sucessivamente, que a arma não apresentava vestígios produzidos por disparos recentes e que não há meios técnicos seguros para determinação de vestígios de disparo recente nas armas periciadas.”

Já sobre a suposta ausência de indícios suficientes de autoria, aduziu o recorrente que “as supostas vítimas Carlos Eduardo e Tiago Silva, em sede judicial, não confirmaram os depoimentos prestados na Delegacia de Polícia.” Além disso, os policiais militares não presenciaram a suposta tentativa de homicídio, razão pela qual, seus depoimentos devem ser considerados com cautela.

Por fim, afirmou a defesa que o recorrente possui deficiência mental e que tal comorbidade prejudica o seu discernimento acerca dos fatos supostamente delituosos ocorridos. Desse modo, “apesar das contradições, o depoimento do Tiago não é capaz de indicar se foi o recorrente o autor dos disparos, e se Carlos Eduardo era a vítima.”

Pois bem. Ao cotejar tais argumentos com aqueles constantes nas contrarrazões recursais, não tenho dúvidas em concluir que o caminho a ser trilhado é o da absolvição do ora recorrente. Explico.

A partir do contexto fático descrito ao longo da instrução criminal, restou evidenciado que, no máximo, poderíamos estar diante de uma tentativa branca, ou seja, aquela na qual a vítima não chega a ser fisicamente atingida, mantendo-se incólume, de tal modo que a materialidade deve ser comprovada por outros elementos de prova.

Em tais hipóteses, assim como descrito nas contrarrazões recursais, “a maneira precisa e segura de se afirmar a existência de vestígios deixados pela arma de fogo utilizada na empreitada seria o Laudo Pericial de Arma de Fogo. Ocorre que, após a elaboração do mencionado Laudo (fls. 35-37), assim como o Auto Provisório (fl. 18) restou concluído que o instrumento perfurocontundente não apresentava vestígios produzidos por disparos recentes, afastando a materialidade delitiva e, por via reflexa, a prática do crime de homicídio imputado.”

E não é só. Sob a ótica da ausência de indícios de autoria, certo é que “em sede judicial, a vítima Carlos Eduardo Lemos, afirmou que os fatos narrados em sede policial foram prestados sob coação dos Policiais. Que os agentes da lei o levaram ate a delegacia sob o argumento de que havia notícia de que Leandro teria tentado contra a sua vida, mas que o acusado não teria tentado contra a vida da vítima. Acrescentou, além disso, que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com Leandro (...)”. Senão, vejamos o referido depoimento:

“Que a assinatura de fls. 12/13 é do depoente; que não confirma o depoimento prestado em sede Policial, pois o prestou sob presso dos policias; que no dia dos fatos estava em sua residência com sua esposa, filho, me e irmão, momento em que os policias chegaram em frente a residência do depoente buzinando; que foi solicitado que o depoente acompanhasse os policias ate a Delegacia de Polícia, pois havia notícia que o acusado havia tentado contra a vida do depoente, mas que o acusado no havia tentado contra a vida do depoente; que estava dentro de casa e não ouviu disparo de arma de fogo; (...); INQUIRIDO PELO MM. JUIZ, às suas perguntas, respondeu: Que não esteve com Tiago Silva antes de ter ido até a Delegacia; que acha que quando a viatura policial parou em frente a sua residência, Tiago já estava dentro, poisa a casa dele é antes da sua residência; que à época dos fatos o depoente era usuário de drogas; que acha que à época dos fatos estava trabalhando como chapa; que sustentava o seu vício com a remuneração obtida com o trabalho; que sempre que comprava drogas efetuava pagamento; que não tinha nenhuma dívida de drogas; que nunca teve nenhum tipo de discussão ou conflito com o acusado; que não sabe porquê foi levado ate a Delegacia; que nunca viu o acusado armado; que nunca teve armas; que atualmente encontra-se preso por ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, a pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses; que não comercializava drogas nesta cidade.”

De igual modo, a outra suposta vítima, qual seja, Tiago Silva Dias, a despeito de afirmar que “se deparou com o acusado dentro de sua residência, armado, procurando uma pessoa que não pode afirmar se era a vítima”, asseverou em seu depoimento o seguinte:

“que o acusado saiu da casa do depoente e momentos depois o depoente ouviu disparos de arma de fogo, não sabendo informar quem realizou os disparos e contra quem foram os disparos de arma de logo, pois não presenciou os disparos; que confirma parcialmente o depoimento prestado em sede Policial, constante as fls. 09/10; que não confirma a afirmação de que viu o acusado atirando na vítima, bem como não confirma que foi ameaçado; que também não confirma a existência de conflitos entre o acusado e a vítima, motivados pela comercialização de drogas; que conhece o acusado e a vítima, pois todos moram na mesma rua; que pela voz pôde identificar que quem estava discutindo era a vítima e o acusado; que só foi saber que a vítima fora vítima do disparo após a Polícia chegar ao local e levar o depoente e a vítima para a Delegacia para prestar depoimento; (...); Que não sabe sobre qual assunto o acusado e a vítima estavam conversando; que não sabe se foram efetuados um ou dois disparos; que o depoente quando estava saindo do banheiro já se deparou com o acusado dentro de sua residência; que neste momento não houve nenhum tipo de ameaça do acusado contra o depoente; que acredita que no momento em que o acusado entrou na residência do depoente o mesmo estava sob efeito de drogas; que tem conhecimento que o acusado é possuidor de distúrbio mental; que conhece o acusado e a vítima já algum tempo, pois todos cresceram juntos e desde tempos pretéritos tem conhecimento que o mesmo tem problemas psicológicos.”

Firme em tais premissas, vê-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência não traduzem o que, de fato, aconteceu. Enquanto o CB/PM Marcos Rangel Oppenheimer afirmou que “ao chegar na residência de uma das vítimas, os policias foram informados que ‘Leandro Ataque’ havia desferido disparo de arma de fogo contra uma das vítimas”, o SGT/PM Nilton César Laurindo dos Santos, teria dito “que no dia dos fatos, o pai do acusado informou a Polícia que o mesmo havia efetuado disparos de arma de fogo próximo a sua residência.”

Ora, conforme assentado alhures, a prova técnica confirmou que não houve disparos recentes da arma de fogo apreendida em poder do ora recorrente, não sendo crível reconhecer, sob esse prisma, que a materialidade do delito de tentativa de homicídio esteja devidamente demonstrada tão somente com base nos depoimentos dos militares envolvidos na ocorrência. Cabendo reforçar, que os relatos das supostas vítimas indicam, de forma convergente, que o ora recorrente não foi o autor dos crimes apurados na ação penal, circunstância que permite a absolvição do acusado, a partir da incidência da norma descrita no inciso II, do artigo 415, do Código de Processo Penal, ao caso concreto.

Nesse ponto, não se desconhece o entendimento pacificado em nossos tribunais, a partir do disposto no artigo 413, do Código de Processo Penal, de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria ou de participação, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.

Nesse sentido:

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude, sobretudo porque há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la, pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2º, II, ambos do Código Penal. 3. A alteração das premissas fáticas do acórdão para restabelecer a sentença de absolvição sumária, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Quanto à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, consoante constou do julgamento dos embargos de declaração, sua dicção possibilita seja apreciada tanto a prova produzida em Juízo, quanto a inquisitorial, desde que a última não seja a única existente nos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.947.075; Proc. 2021/0249964-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

Ocorre que, inexistem elementos mínimos capazes de evidenciar a materialidade do crime e, ao menos, indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do ora recorrente.

Sendo assim, com base no disposto nas contrarrazões recursais, “pela singela análise dos depoimentos, contata-se que vítima e testemunha são convergentes ao afirmar que o recorrente não praticou o crime de tentativa de homicídio (vítima Carlos Eduardo), tampouco o delito de ameaça (vítima Thiago)”, razão pela qual a procedência do pleito absolutório é a medida que se impõe.

Diante do exposto
e em consonância com o posicionamento adotado pelo Ministério Público de 1º grau
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença objurgada, absolvendo Leandro Almeida Wetler das imputações a ele dirigidas, com base no disposto no inciso II, do artigo 415, do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TENTATIVA BRANCA. ART. 415, INCISO II, CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A partir do contexto fático descrito ao longo da instrução criminal, restou evidenciado que, no máximo, poderíamos estar diante de uma tentativa branca, ou seja, aquela na qual a vítima não chega a ser fisicamente atingida, mantendo-se incólume, de tal modo que a materialidade deve ser comprovada por outros elementos de prova.

2.
Em tais hipóteses, “a maneira precisa e segura de se afirmar a existência de vestígios deixados pela arma de fogo utilizada na empreitada seria o Laudo Pericial de Arma de Fogo. Ocorre que, após a elaboração do mencionado Laudo (fls. 35-37), assim como o Auto Provisório (fl. 18) restou concluído que o instrumento perfurocontundente não apresentava vestígios produzidos por disparos recentes, afastando a materialidade delitiva e, por via reflexa, a prática do crime de homicídio imputado.”

3.
Sob a ótica da ausência de indícios de autoria, “em sede judicial, a vítima Carlos Eduardo Lemos, afirmou que os fatos narrados em sede policial foram prestados sob coação dos Policiais. Que os agentes da lei o levaram ate a delegacia sob o argumento de que havia notícia de que Leandro teria tentado contra a sua vida, mas que o acusado não teria tentado contra a vida da vítima. Acrescentou, além disso, que nunca teve nenhum tipo de desentendimento com Leandro”, circunstância que permite a absolvição do acusado, a partir da incidência da norma descrita no inciso II, do artigo 415, do Código de Processo Penal, ao caso concreto.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.